Tribunal: TJDFT
Processo: 0721807-54.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO.CUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM PENSÃO MILITAR – PREVISÃO LEGAL. PAGAMENTO RETROATIVO DOS VALORES SUSPENSOS ADMINISTRATIVAMENTE – DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra sentença que o condenou a providenciar “o retorno do benefício da autora, advindo da pensão da PMDF (matrícula ...)[1], com efeito retroativo a contar da data de sua suspensão, devendo cada valor mensal do aludido benefício ser corrigido monetariamente desde quando devido, com juros de mora desde a citação”. A insurgência recursal é direcionada apenas ao pagamento retroativo.
2.A lógica recursal apresentada inverte a questão posta, ao alegar que, como não houve opção por parte da autora, com relação ao recebimento da pensão, quando demandada para tal, através de notificação expedida pela Seção de Pensionistas do Departamento de Gestão de Pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal, isso determinaria de forma irretratável uma não opção, fato que lhe retiraria o direito de receber aqueles proventos.
3. A lógica argumentativa, no entanto, não se coaduna com o direito reconhecido na sentença e não impugnado, pois fundamentado em preceito legal, que confere, inclusive, caráter indevido à suspensão administrativa do pagamento que foi realizada, o que afirma o acerto da sentença para que seja procedido o pagamento retroativo daqueles valores.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
6. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
[1] Número da matrícula intencionalmente omitido no acórdão.